Tribunal: TJSP
Processo: 0006233-58.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO CULPOSA E CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito, inviável a solução absolutória - Condenação mantida. Recurso não provido.